Tribunal: TJDFT
Processo: 0738961-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738961-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO ALVES DA SILVA IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUSTAVO ALVES DA SILVA, preso em 25/09/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse irregular de arma de uso permitido), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. A impetrante afirma que a liberdade é a regra e a prisão cautelar é exceção, devendo ser fundamentada em circunstâncias particulares do caso concreto. Sustenta que houve violação ao princípio da presunção de inocência, diz que o paciente possui familiares no local dos fatos, residência fixa e trabalho lícito e está havendo constrangimento ilegal. Requer o deferimento da liminar para determinar a imediata soltura do paciente, com expedição de alvará de soltura, com uso de tornozeleira eletrônica e, no mérito, a concessão da ordem (ID 41365039). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que a liberdade é a regra e a prisão deve ser fundamentada em fatos concretos, houve violação ao princípio da presunção de inocência e o paciente possui condições favoráveis, devendo ser solto com aplicação da tornozeleira eletrônica. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consoante consta do depoimento do condutor do flagrante, policial Cláudio Rodrigues de Sousa, ele e sua equipe foram ao local dos fatos averiguar a ocorrência de um homicídio supostamente praticado por outra pessoa, Ítalo Alves da Silva, o qual estava sob monitoramento eletrônico, cujo pai autorizou a entrada na residência, mas nada foi encontrado. Porém, outras equipes estavam no local e viram uma movimentação nos telhados e eram Ítalo, Kailane Neres Neves e o paciente Gustavo, sendo que estes dois últimos são casados. Na sequência, fizeram uma varredura no local e encontraram, em cima do telhado da casa de Gustavo e Kailane, oito porções de substância aparentando ser crack, uma balança de precisão e sete munições de calibre .38, sendo duas ogivais e cinco pontas oca. Afirmou que na direção onde estava a droga havia uma escada e o vizinho afirmou que acabara de ser colocada no local, após o cerco da polícia. Informou que todos negaram a propriedade da droga e o proprietário da casa informou que desde que havia alugado a casa, havia uma movimentação estranha e frequente de pessoas no local. O relato acima foi corroborado pelo do policial Fabrício Rodrigues da Silva, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo de Exame Preliminar em Substância, o qual constatou uma porção com 18,4g (dezoito gramas e quatro centigramas) de cocaína e outra porção da mesma substância com 69,8g (sessenta e nove gramas e oito centigramas). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O paciente foi preso juntamente com Kailane Neres Neves, a qual foi posta em liberdade. Em relação ao paciente, porém, o Ministério Público requereu a convolação da prisão em flagrante em preventiva, tendo a autoridade coatora registrado a prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria, bem como ressaltou a periculosidade do paciente, o qual é reincidente, pois foi recentemente condenado por roubo e voltou a delinquir. Confiram-se os fundamentos: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em relação ao autuado Gustavo, o caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa. Trata-se de crime de tráfico de quantidade excessiva de drogas. Tais circunstâncias indicam um tráfico mais organizado, não habitual, o que dá indicativos da sua continuidade caso o autuado seja solto. Não bastasse isso, o autuado é reincidente, foi condenado recentemente por roubo, e, ainda assim, voltou a delinquir, o que reforça a sua reiteração delitiva. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes nesse momento. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GUSTAVO ALVES DA SILVA” (...) – grifos e negritos nossos. Observa-se que a decisão encontra-se suficientemente e adequadamente fundamentada, com destaque para a gravidade da conduta e as circunstâncias do crime. Não se olvida que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza da droga apreendida, cocaína, serve para corroborar a manutenção da prisão, pois se trata de substância entorpecente de alto poder viciador, o que representa maior periculosidade do paciente. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, as circunstâncias dos crimes, consoante relatadas pelos policiais, a droga apreendida, além das munições, e o fato de o paciente possuir condenação por crime grave, como o roubo circunstanciado, com trânsito em julgado recente, em 11/05/2021 (Processo no 0703838-68.2019.8.07.0002), indicam o risco de reiteração delitiva e exigem maior rigor da justiça para com o paciente, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, demonstrando, portanto, a necessidade da prisão cautelar nos termos acima expendidos. Ressalto, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, incluído o monitoramento eletrônico. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022 16:24:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator